Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. O CPC adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor" (art. 85).
2. O fato de o réu, vencido na ação, ser patrocinado pela Defensoria Pública na função da Curadoria Especial de Ausentes não afasta o critério legal da sucumbência previsto no art. 85 do CPC. Precedente deste Tribunal.
3.Recurso conhecido e não provido.